Tribunal: TJMT
Processo: 1044174-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044174-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO REGINALDO ALVES VIEIRA - CPF: 223.177.083-00 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), DALVINA ALMEIDA RIOS VIEIRA - CPF: 568.302.381-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DALVINA ALMEIDA RIOS VIEIRA - CPF: 568.302.381-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada por Antônio Reginaldo Alves Vieira em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, diante do falecimento do autor. A ação pleiteava o fornecimento integral de tratamento domiciliar (
home
care
). A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 220.060,00), valor contestado pelo ente estadual.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa deve ser retificado à luz do conteúdo econômico efetivamente controvertido; e (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa ou ser feita por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de Decidir

3. O valor da causa, nas ações cujo objeto seja obrigação de fazer, deve refletir o conteúdo econômico efetivo da demanda.

4. A demanda veiculava prestação continuada de saúde, de modo que o valor atribuído à causa deve observar o parâmetro anual do serviço, com base em contrato público vigente com empresa CARMED, cujo custo diário é de R$ 1.026,73. Assim, procede-se à retificação do valor da causa para R$ 369.622,80.

5. O julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou orientação vinculante no sentido de que, em demandas contra o Poder Público visando à prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade.

6. Considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, bem como as circunstâncias específicas do caso concreto, reputa-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. Em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde (Tema 793/STF), a verba honorária deve ser suportada igualmente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá.

8. Dado o provimento parcial ao recurso, não é cabível a majoração da verba honorária recursal, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

9. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser partilhada entre os entes federativos demandados, em razão da solidariedade constitucional na prestação do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 292, § 2o; 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025; STF, Tema 793; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado De Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer promovida por
Antônio Reginaldo Alves Vieira
, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, cujo objeto consistia no pleito de fornecimento integral, em regime domiciliar, de tratamento de saúde sob a modalidade
home
care
, com disponibilização de medicamentos, equipe multidisciplinar, equipamentos hospitalares e suporte de energia elétrica para manutenção dos aparelhos.

A
sentença
recorrida, lançada ao Id.
184531961
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte autora, e
conden
ou
o
s
requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 220.060,00 (duzentos e vinte mil e sessenta reais).

Em suas
razões recursais
,
o
Estado de Mato Grosso

arguiu
preliminar de inadequação do valor atribuído à causa
— R$ 220.060,00 (duzentos e vinte mil e sessenta reais) — posto que não representa o efetivo proveito econômico
pretendido pelo autor. Sustenta, para tanto,
que o tratamento domiciliar (
home
care
) foi
efetivamente
prestado pelo período de apenas dois meses,
sendo certo que
a Secretaria de Estado de Saúde do E
sta
do de Mato Grosso (SES/MT)
possui
contratos
vigentes
com empresas
especializ
adas
na prestação de tal serviço, destacando-se entre elas, a
empresa CARMED, cujo valor contratual da diária
referente ao

atendimento domiciliar c
orresponde
a quantia de

R$ 1.026,73 (mil e vinte e seis reais e setenta e três centavos), resultando em custo mensal aproximado de R$ 31.229,70 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos).
(Id.

184531964 -
pdf
. 1
0/14)

No mérito, insurge-se
contra o
quantum
dos honorários advocatícios fixados, sustentando que

o direito à saúde e à vida, por seu caráter constitucional e fundamental, possui valor inestimável, não comportando quantificação monetária direta
. Afirma que
a fixação da verba honorária deveria observar a regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC, com base em apreciação equitativa do juiz
.
S
ubsidiariamente, requer que o arbitramento da verba honorária observe o proveito econômico efetivamente obtido, correspondente ao montante de R$ 62.459,40 (sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), valor este
equivalente a
dois meses do serviço
.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo recorrido
Antônio Reginaldo Alves Vieira,
por intermédio de seu patrono,
em que sustentou-se
, em apertada síntese: a inexistência de justificativa legal para aplicação da regra excepcional do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil,
posto
tratar-se de causa dotada de valor certo e expressivo, circunstância que impõe a observância da regra geral insculpida no §2o do mesmo dispositivo legal;
menciona o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076
. Ao final, pugna
pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça postulou pela
não intervenção ministerial.
(Id.

206076661)

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente. (Id.
214098187)

D
eterminou-se
a intimação do
Município de Cuiabá
para contrarrazoar o recurso. (Id. 313385375)

O

Município de Cuiabá
,
manifestou-se em Id.
325049892,
consigna
ndo a

ciência das razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso
,
não se opondo ao s
eu acolhimento.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

DA
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Em sua insurgência, sustenta o ente
estadual que o
valor atribuído à causa — R$ 220.060,00 (duzentos e vinte mil e sessenta reais) —
não reflete o proveito econômico efetivamente
d
a demanda, uma vez que o tratamento domiciliar (
home
care
) requerido foi prestado por apenas dois meses
. Sustenta, ainda, que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) mantém contratos vigentes com prestadoras privadas desse tipo de serviço, notadamente com a empresa CARMED, cujo valor da diária contratual

é de R$ 1.026,73 (mil e vinte e seis reais e setenta e três centavos), resultando em custo mensal estimado em R$ 31.229,70 (trinta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos), de modo que o suposto proveito econômico não ultrapassaria o montante de R$ 62.459,40 (sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

Pois bem. Ainda que a parte recorrente não tenha suscitado, de forma expressa, a inadequação do valor atribuído à causa como matéria preliminar recursal, entendo ser oportuno — e, juridicamente necessário —
proceder à análise da matéria em momento prévio à apreciação do mérito, por se tratar de
questão de ordem pública
,
prejudicial ao regular deslinde da controvérsia
, cuja
cognição
ex

officio
é autorizada ao magistrado
, nos termos da sistemática processual vigente.

Com efeito, verifica-se que a parte autora atribuiu inicialmente à causa o valor de R$ 220.060,00 (duzentos e vinte mil e sessenta reais), fundamentando tal quantia em orçamentos oriundos da rede privada de saúde, os quais foram acostados aos autos sob os Ids. 184531935 e 184531936. Ocorre que, da análise detida dos autos, depreende-se que
, na realidade,

não houve deferimento da obrigação de fazer pleiteada
nos autos
, tampouco foi concedida tutela provisória de urgência que impusesse aos entes públicos demandados o fornecimento imediato do tratamento requerido. Nesse contexto, constata-se que

o óbito do autor sobreveio antes da efetivação de qualquer medida judicial de cumprimento obrigatório, circunstância esta que conduziu à extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto
.

Não obstante, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve guardar correspondência objetiva com o conteúdo econômico da demanda, representando, nas ações cujo objeto seja obrigação de fazer, o proveito econômico efetivamente almejado pela parte autora, isto é, a despesa indispensável à concretização da obrigação judicialmente reclamada.

Assim,
r
e
vela-se
pertinente
a adoção, como parâmetro de referência, do valor diário
estipulado no
ajuste
firmado entre o ente público e a empresa CARMED

devendo-se
, contudo,
observar
o
critério temporal
correspondente

a
u
m ano
de prestação
da obrigação
, nos moldes do
art. 292, § 2o do CP
C
,

haja vista tratar-se

de
modalidade continuada de
prestação de serviços
de
saúde
.
Nes
sa perspectiva
,

considerando que
a diária corresponde a R$ 1.026,73 (mil e vinte e seis reais e setenta e três
centavos)
,
infere-se que o custo anual estimado do tratamento domiciliar requerido atinge a quantia de
R$ 369.622,80 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) por ano.

Esta compreensão encontra-se em harmonia com
o entendimento
firmado
por este

E. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALORAÇÃO DA CAUSA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos de ação de obrigação de fazer movida em face de ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida na hipótese.

III. Razões de decidir

3.
O valor da causa deve refletir objetivamente o conteúdo econômico da demanda, correspondendo, nas ações que tenham por objeto prestação de fazer, ao valor do proveito econômico perseguido, conforme estabelece o art. 292 do CPC.

4.
A retificação do valor da causa mostrou-se imperativa por corresponder ao real conteúdo patrimonial controvertido na demanda, demonstrado por meio de espelho de procedimento extraído do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Mantida a sentença recorrida quanto a não fixação em honorários sucumbenciais, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, não violando os Temas n. 1.313 do STJ e n. 1.002 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, não viola os Temas n. 1.313 do STJ e n. 1.002 do STF.” [...]

(N.U 1001350-32.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)”

Com essas considerações
,
acolho parcialmente
a preliminar
a
fim de retificar
o valor da causa para R$ 369.622,8
0
(trezentos e sessenta
e nove
mil,
seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)
adequando-o ao
montante efetivamente controvertido na demanda
.

DO MÉRITO
RECURSAL

Inicialmente
,
conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No caso
sub judice
,

conquanto tenha sido determinada a suspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção da suspensão processual.
A propósito:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Assim,

assinalo que

“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).”
(
ex
vi STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal já vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria
,
conforme se extrai do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)” [
g.n
.
]

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, presentes os vetores do § 2o do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerando ainda a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde,
reputa-se
razoável e proporcional o arbitramento, por equidade,
no valor
de R$
3.000,00 (três mil reais) a título de honorários sucumbenciais.

À luz da solidariedade federativa em matéria de saúde (Tema 793/STF) e da prática jurisprudencial acima transcrita, a verba deve ser suportada em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."
[...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)

Destarte,
deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios

conforme
requerido pel
a parte apelada
,
dado
o provimento parcial do presente recurso. Tal

circunstância
inibe a incidência

do art. 85, § 11 do CPC
,
consoante a exegese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do
Tema Repetitivo n.o 1.059, segundo o qual a majoração somente se impõe nos casos de desprovimento integral do recurso
interposto
pela
p
a
rte adversa
ou
quando este
não
for
conheci
d
o
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

1. ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de inadequação do valor da causa,
retificando

o valor da causa para R$ 369.622,8
0
(trezentos e sessenta
e nove
mil,
seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos);

2. DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação
interposta pelo

Estado De Mato Grosso,
tão somente
para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa

em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos solidariamente p
elo
Estado
e
o
Município
de Cuiabá
(na
proporção
de 50% cada)
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025